Tribunal: TJSP
Processo: 1097219-94.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. indenização. Plano de saúde coletivo empresarial. Previsão contratual das faixas etárias e os percentuais previstos não demonstram qualquer abusividade no reajuste. O número de vidas deve ser compatível com a característica empresarial do plano. De rigor a improcedência da ação. Apelo desprovido.